Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do retratado nos autos, constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação dos apelantes, tendo em conta a renúncia formalizada e participada por sua ilustrada patrona[1], não tendo constituído novos patronos, fora-lhes assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para regularizarem sua representação processual[2], mediante a constituição de novos patronos, sob pena de não conhecimento do apelo que formularam, assinalado que, estando desassistidos, a intimação deveria se realizar pessoalmente. A intimação dos apelantes fora consumada[3], mas, ao invés de sanearem o vício no prazo que lhes fora assinalado, permaneceram inerte, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que os exortara a regularizar sua representação processual e realizarem, conseguintemente, o pressuposto objeto de recorribilidade pertinente à subscrição da peça recursal por patrono devidamente constituído. Deve ser assinalado, destarte, consoante já pontuado no derradeiro decisório[4], que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à capacidade postulatória, pois subscrito por advogada que renunciara ao patrocínio dos apelantes, e não foram constituídos novos causídicos, estando, portanto, a parte tecnicamente desassistida. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica que renunciara ao correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo havido, ademais, a constituição de novo patrono pelos apelantes, resultando que continuam desassistidos. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser conhecido, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, consoante o disposto no art. 76, §2°, I, do CPC[5]. Os apelantes, ademais, devem ser sujeitados ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Esteado nesses argumentos e aferida à irregularidade formal do apelo e a ausência de procedibilidade do recurso, pois os apelantes estão desassistidos, tornando-se manifestamente inadmissível, lastreado nos artigos 76, §2°, II, e 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Outrossim, diante do não conhecimento do recurso, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos aos apelantes para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, quanto à ação, e a 12% (doze por cento) do valor da condenação, pertinente à reconvenção formulada pela apelada, ambos devidamente atualizados monetariamente (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 10989608. [2] - Despacho – ID 12086968. [3] - AR ID – 12595239. [4] - Despacho ID 12086968. [5] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.